Tribunal: TJSP
Processo: 1030759-09.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1030759-09.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JAIR
RIBEIRO VILANOVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053
Voto no 36.671
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053 - Voto no 36.671
Comarca: São Paulo - 2a Vara de Acidentes do Trabalho

(Proc. 1030759-09.2016.8.26.0053)
Apt/Apds: Jair Ribeiro Vilanova; INSS
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-DOENÇA
PAGO
ADMINISTRATIVAMENTE - BASE DE CÁLCULO -
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO
CONSIDERADOS
NA
COMPOSIÇÃO - INCIDÊNCIA DE EVENTUAIS ÍNDICES
NEGATIVOS NA CORREÇÃO - ADMISSIBILIDADE -
PRECEDENTE REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
Acórdão retificado.
Jair Ribeiro Vilanova move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário, em valor
mensal não inferior a um salário mínimo, por sequelas incapacitantes
decorrentes de acidente de trabalho que o vitimou em fevereiro de 2016
(lesão no ombro esquerdo), bem como o pagamento de eventuais diferenças
devidas a título de auxílio-doença acidentário percebido administrativamente
(por ter a Previdência adotado índices negativos na apuração do salário-de-
benefício).
Realizou-se a perícia médica (laudo nas páginas 42/46).
A Contadoria Judicial apurou o salário-de-benefício com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053
Voto no 36.671
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053 - Voto no 36.671
exclusão dos aludidos índices negativos na correção dos salários-de-
contribuição considerados (páginas 69/74 e 89/94).
Adveio complementação do laudo médico (página 115).
Prolatou-se a r. sentença que julgou procedente em parte o
pedido inicial tão só para condenar o INSS a pagar ao autor as diferenças
correspondentes ao auxílio-doença pago administrativamente mediante
revisão da renda mensal tomando-se como base o salário-de-benefício
apurado pela Contadoria Judicial legais (páginas 142/145).
Sobreveio o Acórdão que confirmou o Julgado singular
especificando no seu contexto a forma de correção dos valores em atraso
(páginas 187/193, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
214/218).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial em cujas razões,
ao que se infere, se insurge quanto à exclusão dos índices negativos de
correção na composição dos salários-de-contribuição considerados na
apuração do salário-de-benefício revisto pela Contadoria Judicial (páginas
199/205).
Na sequência, a Presidência da Seção de Direito de Público,
levando-se em conta a posição externada pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede do Tema 678 acerca da aplicação dos índices negativos (deflação) na
correção monetária, ordenou o retorno dos autos à Turma Julgadora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053
Voto no 36.671
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053 - Voto no 36.671
eventual retratação do Acórdão (página 225).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
A meu juízo, o caso é de retratação do Acórdão lançado.
Conquanto
o
entendimento
aqui
esposado
fosse
pela
inviabilidade do emprego de índices negativos como assentado no Acórdão, é
certo que o Superior Tribunal de Justiça ao tratar do assunto em sede do REsp
1.361.191/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 678),
consolidou o entendimento no sentido de se admitir a aplicabilidade de tais
índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, preservado o seu valor nominal, de sorte que a posição
diversa aqui adotada perdeu a relevância.
Assim, tem-se que no caso concreto o salário-de-benefício
apurado pela Contadoria Judicial, em valor ligeiramente superior àquele
considerado pelo INSS (ver páginas 89/94), resta prejudicado.
Nesse passo, em sede de retratação, retifico o Acórdão aqui
prolatado
(juntado
nas
páginas
187/193)
para, adequando-o ao
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça externado em sede
do Tema 678, tornar sem efeito a ordem de adoção do salário-de-
benefício apurado pela Contadoria Judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053
Voto no 36.671
Apelação / Remessa Necessária no 1030759-09.2016.8.26.0053 - Voto no 36.671
Por consequência, o desfecho dado aos recursos pelo Acórdão
resta modificado para: a) desprovimento da apelação do autor; b)
inversão da r. sentença, por força do provimento da apelação do INSS e
do reexame necessário, para o decreto de improcedência dos pedidos
formulados na demanda. Isento o autor dos ônus da sucumbência na
forma da lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico o Acórdão prolatado
nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se os autos à
Presidência da Seção de Direito Público
LUIZ DE LORENZI
Relator